Tribunal: TJDFT
Processo: 0719044-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração se destinam a corrigir omissão, contradição e obscuridade no julgado que se impugna, de acordo com o art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O julgador é livre para discorrer acerca do caso concreto e transcrever suas razões de decidir da melhor forma que lhe convier, a fim de garantir eficaz prestação jurisdicional.
3. As resoluções da ANS não podem extrapolar sua competência regulamentar para restringir as garantias insertas na Lei no 9.656/98, pois o contrato firmado entre as partes pode restringir quais são as doenças cobertas, no entanto, não pode estabelecer o tratamento a ser realizado.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.